Tribunal: TJDFT
Processo: 0720324-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0720324-32.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CAMILO COLA FILHO RECORRIDO: DAMIÃO FRUTUOSO DA SILVA DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração aviado por DAMIÃO FRUTUOSO DA SILVA contra decisão desta Presidência, que admitiu o recurso especial interposto por CAMILO COLA FILHO. Sustenta, em síntese, que o recurso especial não merece prosperar. Aponta que o acórdão está em harmonia com a jurisprudência firmada no âmbito do STJ e que o recorrente almeja o revolvimento da matéria fático-probatória. Pugna, por fim, pelo acolhimento do pedido de reconsideração, inadmitindo o recurso especial. Mantenho a decisão de ID no 51502404, por seus próprios fundamentos, visto que persistem os mesmos motivos para sua conclusão, não havendo novos fundamentos capazes de infirmá-la. Ademais, publicado o juízo de admissibilidade (ID 51502404), encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, § 5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Dê-se regular processamento ao recurso interposto, remetendo-se o apelo especial ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010